Tribunal: TJDFT
Processo: 0725645-90.2023.8.07.0007
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
Ementa: Direito civil e processual civil. Apelação cível. Ação de cobrança. Prestação de serviços educacionais. Material didático de uso individual. Comprovação da entrega. Exigibilidade. Excesso de execução. Alegação genérica. Parcelamento. Impossibilidade. Sentença mantida.
I.- Caso em exame
1. Trata-se de ação de cobrança pela prestação de serviços educacionais e venda de materiais didáticos, que foi julgada procedente. Recorreu a ré aduzindo que não há prova do recebimento ou da utilização de materiais didáticos e que os encargos da dívida são desproporcionais. Pede, ademais, o parcelamento da dívida em razão de superendividamento.
ii.- Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em:
(i) verificar a exigibilidade da cobrança referente à disponibilização de material didático de uso individual;
(ii) analisar a excessividade da cobrança em razão da desproporcionalidade dos encargos da dívida; e
(iii) conferir a possibilidade de parcelamento da dívida em razão de alegação de superendividamento.
iii.- Razões de decidir
3. Apesar da alegação de que não foi comprovada a efetiva entrega do material didático de uso individual, os documentos apresentados em réplica fazem prova suficiente de que houve a entrega do material didático à filha da ré, aluna na instituição de ensino da apelada. Por ser fato impeditivo do direito da parte autora, nos termos do art. 373, II, do CPC, cabia a ré o ônus de demonstrar que, apesar da existência dos referidos comprovantes, não recebeu o material, de forma que o descumprimento de seu ônus processual implica a procedência do pedido autoral.
4. Os encargos foram calculados em conformidade com o previsto no contrato, de forma que a ausência de impugnação específica e pontual dos encargos que entende desproporcionais impede a pretensão da ré de revisão das condições pactuadas.
5. A Lei n. 14.181/21, ao incluir a temática do superendividamento no Código de Defesa do Consumidor, previu rito específico para repactuação das dívidas (arts. 104-A e 104-B, do CDC), em que se analisa o enquadramento do devedor nas situações autorizadoras de repactuação decorrente de superendividamento, bem como a proposta do plano de pagamento apresentado pelo devedor, além de reunir todos os credores das dívidas em audiência de conciliação. A mera alegação de superendividamento em ação de cobrança não é apta, por si só, a ensejar a repactuação ou o parcelamento da dívida.
iv.- Dispositivo
6. Recurso desprovido.
---
Dispositivos relevantes citados: Art. 373, II, do CPC; Arts. 104-A e 104-B, do CDC.